Tribunal: STF
Processo: Pet 14237
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada “Queixa Crime”, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente se insurge “contra o Jornal Metrópoles (CNPJ 30.566.955/0001- 71)”, pela suposta prática de “crimes contra a honra (arts. 138, 139 e 140, CP), configurados pela imputação infundada de vínculo com o Primeiro Comando da Capital (PCC) em matéria publicada em 29 de julho de 2025 e reiterada em 01 de agosto de 2025, sem provas concretas”. Formula os seguintes pedidos:



    “1. Recebimento e processamento desta queixa-crime, com instauração de inquérito policial para apurar os crimes de calúnia, difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140, CP). 



    2. Citação do queixado, Jornal Metrópoles, e seus responsáveis (editores e jornalistas), para apresentarem defesa no prazo legal, sob pena de revelia. 



    3. Requisição de documentos à Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará (SAP-CE) e ao STF, para verificar a existência de provas que sustentem as alegações do queixado, com oitiva de testemunhas e autoridades. 



    4. Afastamento do Ministro Luís Roberto Barroso da relatoria, nos termos do art. 135 do CPC e art. 5º, inciso LV, da CF. 



    5. Aplicação das penas previstas nos arts. 138, 139 e 140 do CP, com responsabilização da pessoa jurídica (art. 144, CP). 



    6. Retratação pública no portal do Metrópoles, com igual destaque à matéria original (art. 5º, inciso V, CF). 



    7. Medida cautelar para suspensão imediata da divulgação da matéria, evitando danos contínuos. 



    8. Produção de provas, incluindo perícia nos documentos anexos, oitiva de testemunhas e diligências necessárias.” 



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se enquadra nas hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Além disso, não se observou a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    5. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi previamente cientificado de que pedidos feitos em habeas corpus dispensam representação por advogado, mas devem guardar relação direta com a liberdade de locomoção. Foi, ainda, advertido de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual, seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    5. Ante o exposto, nego seguimento à petição. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente